Tribunal: STF
Processo: ARE 1526709
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE PROPORCIONAL AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO EXCLUSIVO NA FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 40, §5ª, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA. PRELIMINARES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO. PREVISÃO EM LEI (ARTIGO 90, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI MUNICIPAL Nº1.493/2004). FALTA DE REPASSE FINANCEIRO PELO MUNICÍPIO QUE NÃO INTERFERE NA OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA. AFASTAMENTO. TÍTULO EXECUTIVO CONGRUENTE COM O QUE POSTULADO NA PETIÇÃO INICIAL (ARTIGO 141, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). VALOR DA CONDENAÇÃO ARBITRADO COM BASE EM CÁLCULO EFETUADO PELO PRÓPRIO FUNDO DE PREVIDÊNCIA, APÓS EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. MÉRITO. REDUÇÃO EM CINCO ANOS PARA PROFESSORES QUE SE CONSTITUI COMO DIREITO PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STF. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 1º, inciso III, alínea “b” e § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente